Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição, pois devidamente comprovado nos autos que o apelante mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de cocaína, além de apetrechos comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão, pinos de plástico para acondicionamento de “cocaína” e 1 (um) kit de prensa.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1o/7/2021), uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria.
3. Diante da primariedade e dos bons antecedentes do réu, da não comprovação de dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa, aliado ao fato de que a natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliadas negativamente na primeira fase da dosimetria, mostra-se adequada a redução da pena, na terceira fase, em 2/3 (dois terços).
4. A readequação da dosimetria da pena, com o deslocamento de circunstâncias consideradas em fases distintas, não implica “reformatio in pejus”, desde que a pena final seja fixada em patamar inferior ao que foi determinado na sentença.
5. Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, deixam de existir motivos para a prisão preventiva.
6. Recurso parcialmente provido.